Tribunal: TJSP
Processo: 0000219-17.2024.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Apelação – Cumprimento de sentença – Astreintes e honorários advocatícios fixados no título judicial – Não comprovação da efetiva disponibilização do tratamento em clínica indicada na rede credenciada, o que ocorreu quase três meses após o término do prazo estipulado por decisão judicial – Guias emitidas e apresentadas tardiamente – Multa devida – Redução drástica do valor não se justifica

Ementa:
Apelação – Cumprimento de sentença – Astreintes e honorários advocatícios fixados no título judicial – Não comprovação da efetiva disponibilização do tratamento em clínica indicada na rede credenciada, o que ocorreu quase três meses após o término do prazo estipulado por decisão judicial – Guias emitidas e apresentadas tardiamente – Multa devida – Redução drástica do valor não se justifica apenas por suposição de que a devedora passar por problemas financeiros – Contudo, o montante será diminuída de R$ 50.000,00 para R$ 20.000,00, a fim de adequá-la aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 537, §1o, do CPC - Vedação ao enriquecimento sem causa – Honorários advocatícios devidos – Fixação já ocorrida na sentença – A partir do total da verba honorária e da astreinte será efetuado o cálculo do montante a ser devolvido para a executada em razão do depósito judicial realizado.

Provimento em parte ao recurso do autor e negado ao da ré.